Tribunal: TJDFT
Processo: 0741506-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INFILTRAÇÃO NA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO DE EDIFICAÇÃO VERTICAL. FALTA DE MANUTENÇÃO. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL PARTICULAR DO CONDÔMINO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.

2. Insurge-se a parte ré contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso. Alega que houve omissão sobre a falta de apreciação do ponto central do recurso que é a inexistência de inabitabilidade do imóvel pós chuva de abril de 2019 a justificar rescisão antecipada nos últimos 3 meses de locação da inquilina da embargada (proprietária). Requereu o acolhimento dos embargos, aplicando efeitos infringentes.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento. A questão trazida pela parte ré foi respondida no voto condutor do Acórdão 1288901. Os excessos de infiltrações nas luminárias, no teto da cozinha e do banheiro, comprometeram a segurança e a saúde física do morador, sendo causa de rescisão contratual. Registre-se que tais transtornos prejudicaram a permanência do inquilino no imóvel, sendo dever do condomínio reparar o dano material sofrido pelo proprietário do imóvel, que não deu causa ao infortúnio.

5. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

6. Assim, o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.